Tribunal: STJ
Processo: 0439456-29.2023.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7616 - SP(2023/0439456-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA MARIA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA MALHEIRO NEGRAO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA MALHEIRO NEGRAO CEDENHO
AGRAVANTE
: MARIO GUIMARAES BANDEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SÉRGIO NOGUEIRA BARHUM - SP068094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
À
NORMA
JURÍDICA.
DO
ARTS. 329, 141 E 492 DO
ART. 485, INCISO V,
CPC/1973.
CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR
DE ÁREA PÚBLICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS
NECESSÁRIAS.
NÃO
CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E JULGAMENTO
CONTRÁRIO AO PEDIDO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
NORMA JURÍDICA. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54459128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: c2c5d99f-5218-461b-ada5-410836665809

Na ação rescisória fundada no inciso V do
do
a
2.
art. 485
CPC/1973,
violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame
dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação
argumentativa.
No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no
3.
V, do
por alegada violação literal dos arts. 141,
art. 485,
CPC/1973,
329 e 492 do CPC, com o fim de rescindir decisão que deu provimento
a recurso especial, para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
julgou procedente ação reivindicatória. Contudo, além de os referidos
dispositivos legais não terem sido debatidos na decisão rescindenda,
verifica-se a utilização da presente ação como sucedâneo recursal.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54459128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: c2c5d99f-5218-461b-ada5-410836665809

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7616 - SP(2023/0439456-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA MARIA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA MALHEIRO NEGRAO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA MALHEIRO NEGRAO CEDENHO
AGRAVANTE
: MARIO GUIMARAES BANDEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SÉRGIO NOGUEIRA BARHUM - SP068094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
À
NORMA
JURÍDICA.
DO
ARTS. 329, 141 E 492 DO
ART. 485, INCISO V,
CPC/1973.
CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR
DE ÁREA PÚBLICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS
NECESSÁRIAS.
NÃO
CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E JULGAMENTO
CONTRÁRIO AO PEDIDO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
NORMA JURÍDICA. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

Na ação rescisória fundada no inciso V do
do
a
2.
art. 485
CPC/1973,
violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame
dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação
argumentativa.
No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no
3.
V, do
por alegada violação literal dos arts. 141,
art. 485,
CPC/1973,
329 e 492 do CPC, com o fim de rescindir decisão que deu provimento
a recurso especial, para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
julgou procedente ação reivindicatória. Contudo, além de os referidos
dispositivos legais não terem sido debatidos na decisão rescindenda,
verifica-se a utilização da presente ação como sucedâneo recursal.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
450):
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 966, V, CPC /2015.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
A parte agravante alega, em síntese, que houve violação manifesta
de norma jurídica, notadamente dos arts. 264, 128 e 460 do CPC/1973
(atuais 329, 141 e 492 do
.
CPC/2015)
Sustenta que as normas invocadas foram debatidas no acórdão
rescindendo e nos embargos de declaração, razão pela qual deve ser
afastada a conclusão de ausência de prequestionamento.
Assevera que a Fazenda Estadual, na ação originária, formulou
pedido de indenização por benfeitorias, a sentença reconheceu
indenização em favor dos Agravantes. Ressalta que o Tribunal local, ao
dar provimento às apelações, afastou a indenização; e, no recurso
especial, a Fazenda pleiteou o restabelecimento da sentença com
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

“exclusão da indenização”, o que caracterizaria alteração de pedido e de
causa de pedir vedada pelos arts. 264 do
(329 do
CPC/1973
CPC/2015)
e
do
(
do
.
128/460
CPC/1973 141/492
CPC/2015)
Defende não se cuidar de sucedâneo recursal, tampouco objetiva o
reexame de fatos ou provas, mas a correção da aplicação das normas
processuais.
Alfim, pugna pela reforma da decisão agravada em juízo de
retratação, para processamento e julgamento de mérito da ação
rescisória, afastando a tese de sucedâneo recursal e de ausência de
debate prévio das normas. Subsidiariamente, requer o julgamento
colegiado com integral provimento do feito.
Sem impugnação.
Às fls. 475-476, Maria Cristina Malheiro Negrão Cedenho, ora
agravante, ratifica os termos da ação rescisória, bem como todos os atos
praticados, em especial a interposição do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a ação rescisória, com base no
V, do
art. 966,
exige prova inequívoca de que a decisão rescindenda, no
CPC/2015,
momento da aplicação do preceito normativo violado, tenha
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente,
direto e manifesto.
Além disso, é necessário que a matéria tenha sido efetivamente
debatida no acórdão rescindendo, o que não ocorreu no caso, pois não
há manifestação sobre os arts. 329, 141 e 492 do CPC.
Nessa linha, é indispensável que a questão aduzida na ação
rescisória tenha sido debatida no acórdão rescindendo, mediante a
aplicação equivocada da norma, de maneira que a ação não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal.
Sob esse prisma, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NA AÇÃO RESCISÓRIA.
V, DO
ART. 966,
CPC/2015.
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL
EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
DE
NORMA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO
DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação
rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria
suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.
2. No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica,
verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo
recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o
acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.
3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo
interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação
rescisória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Manoel Erhardt
6.528/DF,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
28/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V,
DO
MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.
CPC/1973.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA
VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA
SÚMULA 207/STJ.
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO
LEI N. 12.016/2009
RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO
OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no
do
art. 485
(vigente na data do trânsito em julgado do acórdão
CPC/1973
rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do
princípio da segurança jurídica.
2. Na ação rescisória fundada no inciso V do
do
a
art. 485
CPC/1973,
violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame
dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação
argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no
V, do
por violação literal ao
da
art. 485,
CPC/1973,
art. 25
com o fim de rescindir decisão que, em Recurso
Lei n. 12.016/2009,
Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a
recurso especial, com base na
Contudo, o referido
Súmula 207/STJ.
dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão
rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.
4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico
aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação
rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu
caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e
protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão
estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
5. Pedido rescisório improcedente.
(AR n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
5.568/SC,
julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
18/5/2021.
De outro lado, o acórdão rescindendo registrou que a indenização
por benfeitorias, a despeito de ter sido abordada na sentença, foi
afastada pela Corte de origem ao julgar as apelações, sendo
posteriormente tratada no recurso especial do Estado, o que afasta a
alegação de ausência de prequestionamento deste ponto.
Além disso, não houve pedido da Fazenda pela indenização das
benfeitorias necessárias, inexistindo alteração da causa de pedir ou
julgamento contrário ao pedido; de modo que não se verifica violação
manifesta aos dispositivos legais apontados.
Destarte, a ação rescisória não pode ser usada para reabrir discussão
sobre temas já decididos nem para avaliar a justiça do acórdão, quando a
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

interpretação adotada é possível, razoável e fundamentada; do contrário,
converter-se-ia indevidamente em sucedâneo recursal.
A propósito, vide:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INCISOS
ART. 485,
III, VI, VII E IX, DO
INÉPCIA DA INICIAL.
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA. MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se Ação Rescisória ajuizada com amparo no artigo 485, incisos
III, VI, VII e IX, do
objetivando desconstituir decisão
CPC/73,
monocrática proferida no
que reconheceu a
Resp no 1.257.865/PB,
qualidade de bem de família de imóvel penhorado, e posteriormente
arrematado, em execução fiscal.
2. Preliminarmente, no tocante à alegada inépcia da inicial, a súplica
não prospera, eis que suficientemente demonstrado, na exordial, que a
pretensão recai sobre decisão monocrática que, acaso rescindida,
refletirá no ato de arrematação do bem.
3. A ação rescisória possui caráter excepcionalíssimo, restringindo-se a
sua propositura às hipóteses de rescindibilidade expressamente previstas
em lei, não se prestando, portanto, como sucedâneo recursal.
4. Na espécie, a ação foi ajuizada com o fim de desconstituir decisão
que, embora tenha negado seguimento ao Recurso Especial, apreciou o
mérito da demanda.
5. Ressai evidente o manejo da ação desconstitutiva como sucedâneo
recursal, dada a pretensão de rediscutir a conclusão a que chegou o
julgado acobertado pela coisa julgada, quanto à natureza impenhorável
do imóvel locado, por se tratar de bem de família.
6. Pedido rescisório improcedente.
(AR n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
5.349/PB,
Seção, julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
22/4/2025.

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO.
FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL
DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE
OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO
MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.
1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de
insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de
expressa disposição de lei -
§ 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda
art. 99,
que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como
faculta o
do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de
art. 100
demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade.
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

Precedente: MS n.
relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
26.694/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
No caso concreto, porém, a ré,
4/6/2021.
impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a
suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação.
2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda,
verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União,
em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os
nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da
presente rescisória.
3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido
sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR
Rel. Ministro
5.568/SC,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
AR
18/5/2021;
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
3.823/DF,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021;
AR
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
6.154/DF,
SEÇÃO, DJe 4/9/2019.
4. Ação rescisória inadmissível.
(AR n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
5.888/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 33b77ff1-0b4e-4df9-810b-ad08b6e0280f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 7.616 / SP
Número Registro: 2023/0439456-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056191520038260483 56191520038260483
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ANA MARIA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA
AUTOR
: MARIA CECILIA MALHEIRO NEGRAO
AUTOR
: MARIA CRISTINA MALHEIRO NEGRAO CEDENHO
AUTOR
: MARIO GUIMARAES BANDEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
RÉU
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SÉRGIO NOGUEIRA BARHUM - SP068094
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MARIA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA
Documento eletrônico VDA54448073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 6791364a-8979-4717-be09-153d9c622864

AGRAVANTE : MARIA CECILIA MALHEIRO NEGRAO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA MALHEIRO NEGRAO CEDENHO
AGRAVANTE : MARIO GUIMARAES BANDEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
BRUNA CASTELANE GALINDO - SP311068
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SÉRGIO NOGUEIRA BARHUM - SP068094
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 6791364a-8979-4717-be09-153d9c622864